Tribunal: TJDFT
Processo: 0715184-42.2017.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, LEI 9.099/95). OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INOCORRENTES. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. REAJUSTE SALARIAL. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.
2. A parte embargante alega contradição no acórdão, sob o fundamento de que a matéria objeto dos presentes autos se distingue da tese firmada no Tema 864 do STF, de modo que a concessão de reajuste previsto em Lei Distrital não se subsume à tese fixada no Recurso Extraordinário 905.357/RR (Tema 864).
3. Consoante item 2 do acórdão, a matéria afeta ao Tema 864 refere-se a todas as hipóteses que abordem reajustes salariais de servidores, não se restringindo apenas à revisão geral anual, de modo que o entendimento se amolda à inteligência da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 864), em repercussão geral.
4. O voto proferido pelo Min. Relator Edson Fachin, no ARE 1076110 AgR, mencionado pelo próprio embargante, é claro ao dispor que a inaplicabilidade do Tema 864 STF ao caso em análise se deu pela impossibilidade de proceder à reanálise do conjunto probatório, sob pena de violar a Súmula 280 do STF, e não pela matéria ser distinta daquela analisada no Recurso Extraordinário 905.357/RR (Tema 864).
5. Desse modo, inexistentes vícios a serem sanados, verifica-se que pretende a parte embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. Ademais, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos apresentados pelas partes. STF, tema 339 – AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.
6. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.
7. A ementa servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.